Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DÉBITOS EM ABERTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR a ré a TRANSFERIR para o nome da requerente o veículo objeto do contrato celebrado entre as partes, sob pena de fixação de multa diária a ser oportunamente arbitrada; bem como a PAGAR a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, que deve ser corrigida monetariamente e com juros de mora a contar da prolação desta sentença. Por conseguinte, resolvo a questão de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC. Não há condenação em custas e nem honorários advocatícios, nos termos do art. 55, "caput" da Lei no 9.099/95"..
3. Afirma que não tem responsabilidade sobre os danos apresentados. A culpa foi exclusiva da recorrida, que confessou em sua inicial que perdeu os documentos para realizar a transferência. Portanto, a recorrente não pode ser obrigada a reparar um dano por um ato ilícito que sequer foi devidamente comprovado que esta tenha sido responsável. A recorrida não efetuou o pagamento do IPVA de 2021 o que impede a realização da transferência, não havendo de se falar em novo pagamento de despachante. Deve ser afastada alegação de ato ilícito, uma vez se trata de obrigação de fazer impossível, pois, depende da recorrida o pagamento dos impostos exigidos pelo DETRAN. Por conseguinte, não há de se falar em danos morais. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 29895634.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. No contrato de compra e venda de veículo realizado entre as partes, encontra-se demonstrado que a recorrida realizou o pagamento para a recorrente, de valores referentes Despesas Administrativa/DETRAN, no dia 24/11/2020, no valor de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), ID 29663815.
7. Assim, resta caracterizada a obrigação da parte recorrente para adotar todas as diligências necessárias para transferência da titularidade do veículo perante o órgão de trânsito, inclusive com o pagamento das respectivas despesas. A alegação que a recorrida não efetuou o pagamento do IPVA do ano de 2021 não deve prosperar. O carro foi adquirido no ano de 2020, portanto, antes da incidência do imposto.
8. Na hipótese, o inadimplemento contratual impediu a recorrida de utilizar e usufruir do bem adquirido, de natureza essencial (veículo), o que ocasionou transtornos e chateações que transbordam dos meros aborrecimentos do cotidiano, ultrajando seus direitos de personalidade, sem olvidar o tempo útil gasto para solucionar a situação, inclusive tendo que acionar o judiciário para tanto, configurando dano moral. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. Considerando a existência de multa prevista para o caso em exame, o valor fixado na sentença para a indenização mostra-se razoável e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.